Tribunal: STF
Processo: HC 225917
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adelino Gomes dos Santos, apontada como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no AgRg no HC nº 689.309/BA, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas),



    “em razão de ter sido flagrado, em sítio por este alugado, na posse de elevada quantidade de drogas, insumos para mistura e preparo de entorpecentes e diversos petrechos do tráfico – 03 (três) balanças de precisão; 03 (três) bacias plásticas; 02 (dois) tonéis plásticos; 01 (um) misturador industrial; 11 (onze) garrafas de éter alcoolizado; 02 (duas) garrafas de álcool etílico; 65kg (sessenta e cinco quilos) de ácido bórico; 10 (dez) garrafas de removedor de esmalte, 465g (quatrocentos e sessenta e cinco gramas) de cocaína em pó; 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, com massa total de 48,705kg (quarenta e oito quilos e setecentos e cinco gramas); 04 (quatro) porções de cocaína, em pedra, pesando 6,545kg (seis quilos e quinhentos e quarenta e cinco gramas), além de R$ 8.330,00 (oito mil trezentos e trinta reais)”.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal pois, supostamente: i) ações penais em que o paciente não figura como réu foram valoradas como maus antecedentes; ii) bis in idem na valoração da mesma circunstância (quantidade da droga apreendida) nas primeira e terceira fases da dosimetria da pena; e iii) ausência de prova concreta da dedicação do paciente à atividade criminosa.



    Requer, por fim,



    “A) Em caráter liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, para determinar a aplicação da causa de diminuição de pena contida no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 – em seu patamar máximo (2/3) - e, por consequência, seja fixado o cumprimento inicial da pena em regime aberto, como também procedida a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância, respectivamente, aos art. 33, §2, c) e 44 ambos do CP, ou, alternativamente fixar o regime semiaberto.



    B) Ao final, a confirmação do pleito liminar, CONCEDENDO-SE, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, nos exatos moldes acima delineados.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESES SOBRE A CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONSTATADA IN CASU. FUNDAMENTAÇÃO. ANTECEDENTES, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS EM CARÁTER SUPLEMENTAR. MODUS OPERANDI QUE DENOTA A HABITUALIDADE CRIMINAL. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. TESE DO AGRAVANTE COMO VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA IN CASU. DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE BASTAM. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não foi apenas o fato de ora agravante ser supostamente réu em outras ações penais em curso que afastou o redutor previsto art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Em caráter suplementar, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, somadas a todo um modus operandi do crime praticado (forma de acondicionamento das drogas, dinheiro, balança de precisão, insumos e petrechos para a fabricação de drogas) que demonstraram, segundo a origem, a dedicação do agravante a atividades delitivas. III - Convém registrar que não há qualquer debate sobre os antecedentes do agravante na origem, em especial, a tese de que seria vítima nos processos conexos (de Bertioga e Taboão da Serra). Tal debate inocorreu sequer em sede de revisão criminal. Sobretudo, já foi devidamente consignado que o modus operandi foi a principal tese de afastamento do redutor no tráfico de drogas. IV - Outrossim, quanto à fixação do regime inicial, tem-se que, na hipótese, restou fixado o fechado sob fundamentação idônea, tendo em vista que o quantum da pena (superior a 4 anos de pena privativa de liberdade) se soma à existência de circunstâncias judiciais negativas (natureza/quantidade de drogas e culpabilidade). V - Assente nesta Corte Superior que, " em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "a", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos - 5 anos de reclusão (e-STJ fl. 412) -, inviável a imposição de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porquanto a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos - (...) - justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado" (AgRg no AREsp n. 458.799/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/10/2022). VI - Na hipótese, foram apreendidos nada menos do que 465g de cocaína em pó; 48,705kg de cocaína em 51 porções; e 6,54kg de crack, sem se olvidar dos diversos insumos e petrechos para preparo e comercialização dos entorpecentes. VII No mais, a reiteração dos argumentos dos embargos de declaração, do agravo regimental anterior e do próprio habeas corpus atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Primeiro, conforme consignado pelo Ministro Messod Azulay Neto no voto condutor do acórdão questionado, a questão da utilização de ações penais - em que o paciente figura como vítima - como maus antecedentes resta há muito superada:



    “Convém registrar que não há qualquer debate sobre os antecedentes do agravante na origem, em especial, a tese de que seria vítima nos processos conexos (de Bertioga e Taboão da Serra).



    Tal debate inocorreu sequer em sede de revisão criminal.”



    Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de drogas, afirma-se que as instâncias antecedentes não teriam apresentado fundamentação idônea, sob a alegação de indevido bis in idem na fixação da pena base e no afastamento de referida benesse legal.



    Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela ausência de ilegalidade nas decisões das instância precedentes, assentou:



    “Em caráter suplementar, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas somadas a todo o modus operandi do crime praticado (forma de acondicionamento das drogas, dinheiro, balança de precisão, insumos e petrechos para fabricação de drogas) que demonstraram, segundo a origem, a dedicação do agravante a atividades delitivas.” 



    Ademais, ainda no acórdão da revisão criminal no Tribunal estadual já fora destacada a dedicação do paciente à traficância. Veja-se (e-doc. 2):



    “Assim, pode-se afirmar que o acusado não tem direito à causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11343/06, posto que restou comprovado nos autos que ele não reúne todos os requisitos legais autorizadores para a concessão do benefício penal.



    [...]



    Ressalte-se, ademais, que, no caso concreto, o réu ADELINO tem culpabilidade diferenciada e em maior grau, vez que era o responsável pela locação do sítio, onde se dava o preparo e o acondicionamento de farta quantidade de entorpecentes, grande parte dos quais foi apreendida no dia do fato, juntamente com enorme quantidade de insumos para o preparo de drogas e petrechos relacionados à atividade da traficância, todos devidamente narrados no auto de exibição e apreensão e no relatório desta sentença. Ademais, figurava como o fornecedor das drogas. A expressiva quantidade de drogas, insumos e petrechos apreendidos revela, pois, o alto grau de envolvimento do acusado na atividade da traficância, a demandar uma repressão estatal proporcional.” (grifei)



    Nesse contexto, inviável o acolhimento do pedido formulado, pois o tráfico privilegiado foi afastado em razão da conclusão de que, não apenas expressiva a quantidade de drogas apreendidas, mas o modus operandi.



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava a atividade criminosa, “circunstância atestada por diversos depoimentos em Juízo” (e-doc. 2), torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Por fim, no que se refere à fixação do regime inicial, verifico que o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixar o regime inicial fechado.



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis - no caso a natureza e quantidade da droga, bem como a culpabilidade - autorizam a imposição do regime inicial mais gravoso. 



    Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente